Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. PJE. DEVER DE PRECAUÇÃO E CAUTELA. ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ERRO NO SISTEMA. NÃO COMPROVADO. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A distribuição dos recursos é responsabilidades dos patronos das partes recorrentes, conforme disposto no art. 23 da Portaria Conjunta 53/2014, de modo que não é possível o agravante atribuir esse ônus ao Tribunal.

2. A agravante juntou documento que supostamente seria o comprovante de protocolo. Contudo o referido protocolo apresenta mensagem de “ocorreu erro na data!” e não há número de protocolo.

3. No art. 9o, § 2o, da Portaria Conjunta 53/2014,, está expresso que cabe ao usuário externo “o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente”. Em caso de falha no sistema do PJE, a própria portaria possui previsão de procedimento no seu § 6o, art. 10.

3.1 Diante do dever de cautela e precaução das partes, seus representantes devem acompanhar a recebimento dos processos que foram distribuídos.

4. O referido prazo de quase seis meses em comunicar suposto erro do PJE demonstra a violação do dever de cooperação por parte da agravante, com indícios de intenção em causar tumulto processual.

5. Agravo interno conhecido e não provido.